Tribunal: TJPA
Processo: 0807154-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807154-11.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ERIKO ANTONIO ARAUJO MORAIS, JULIO DE OLIVEIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0807154-11.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: BRUNO CEZAR NAZARE DE FREITAS

AGRAVADO: ERIKO ANTONIO ARAUJO MORAIS

AGRAVADO: JULIO DE OLIVEIRA NETO

ADVOGADO: RODRIGO BATISTA DE FREITAS OAB/PA 25.173

ADVOGADA: LANNA KARINE BRABO DE MORAES BOSSINI OAB/PA 22.694

ADVOGADA: MARIA HELOISA GIVONI PONTES SANTOS OAB/PA 26.248

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIDA A LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO DA SECRETARIA DE URBANISMO QUE IMPLIQUE EM RETIRADA DOS PORTÕES DA ALAMEDA N° 14 DO CONJUNTO JARDIM MAGUARI, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Nesse sentido, a priori as exigências da Lei Municipal n.º 9.353/2018 enquadram-se na realidade da alameda n.º 14, posto que caracteriza como uma via “sem saída”, a qual permite a colocação de portões, conforme disciplina o artigo 1º da referida Lei Municipal.

Deste modo, por se tratar de via denominada “ruas sem saída”, a alameda n° 14 do Conjunto Jardim Maguari enquadra-se nos requisitos postos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que concedeu a liminar no Mandado de Segurança (processo n.º 0836288- 53.2019.8.14.0301) impetrado por ERIKO ANTONIO ARAUJO MORAIS e JULIO DE OLIVEIRA NETO, nos seguintes termos:

“Em análise dos fatos e fundamentos destacados na exordial, bem como dos documentos a ela acostados, tem-se que os Impetrantes se insurgem contra ato supostamente ilegal e arbitrário da Secretária de Urbanismo do Município de Belém, bem como do Diretor do Código de Posturas do Município de Belém, que ameaça redundar na retirada de portões colocados na entrada da Alameda 14 (catorze) e outras do Conjunto Jardim Maguari, utilizando de dispositivos legais para motivação de sua decisão sem fazer alusão à Lei Municipal no 9.353/2018.

De antemão, é possível dizer que não se visualiza impedimento legal para a análise do pedido em questão, nos termos dos arts. 1o, da Lei 8.437/92, e 7o, §§2o e ss., da Lei 12.016/09, restando atendidos os requisitos necessários à concessão da liminar.

Isso porque o direito à manutenção da edificação em questão encontra, em tese, amparo na legislação municipal citada (Lei Municipal no 9.353/2018), conforme faz prova a parte Impetrante, porquanto o local em questão se caracteriza como uma “rua sem saída”.

Destarte, a parte Impetrada se encontra, em tese, na iminência de cometer ato ilegal e desmotivado em desfavor dos impetrantes, moradores da Alameda 14 do Conjunto Jardim Maguari, diante de processo administrativo em que sequer houve sua notificação.

Ressalte-se o receio dos Impetrantes em relação a uma maior exposição dos moradores da citada alameda a atos de criminalidade e de violência urbana com a retirada do portão, exposição essa que, segundo relatos da parte Impetrante, teria sido atenuada com sua colocação, pelo que se evidencia mais prudente a própria suspensão do ato coator.

Cumpre-me dizer que o controle judicial dos atos administrativos oriundos dos demais poderes, conquanto gozem da presunção de legitimidade – só presunção – não é vedado quando não são observadas as balizas regedoras dos atos da Administração Pública, quais sejam os princípios consagrados no art. 37, da Constituição Federal, com destaque para a legalidade. E é exatamente na ausência ou deficiência da norma, ou a prática do ato em desconformidade com a lei que relativiza o princípio da independência entre os poderes (art. 2°, da CF/88), abrindo espaço para o controle jurisdicional (STF – AgReg. no AI 410096/SP), como no caso vertente.

Sendo assim, é certo afirmar que a atuação da Administração Pública deve se pautar em conformidade com a lei (lato sensu), sob pena de violação dos preceitos constitucionais garantidores da ordem pública e preservadores da supremacia do interesse público, instrumentos basilares da manutenção apropriada do convívio em sociedade, mormente se considerados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade e daqueles afetos a estrita atuação do poder estatal insculpidos no art. 37, da CF/88.

Na esteira desse raciocínio, reputo, portanto, presente no caso em tela o fumus boni iuris, ou a probabilidade do direito da parte Impetrante, na medida em que já neste momento processual vislumbro a contundência dos argumentos expendidos por si.

De outra parte, entendo pertinente o periculum in mora ou, em outros termos, o risco que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Isso porque, in casu, aguardar a apreciação meritória seria penalizar a parte Impetrante, tamanha a robustez de suas alegações.

Logo, reputando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora autorizadores da concessão da liminar requerida, impõe-se o seu deferimento (art. 7°, III, da Lei n° 12.016/09).

Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar, em caráter preventivo, a suspensão de qualquer pretensão dos Impetrados em cumprir as determinações do Promotor de Justiça citado em sua Recomendação de no 002/2019-MP, abstendo-se, por ora, de ordenar a retirada dos portões da Alameda 14 (catorze) do Conjunto Jardim Maguari, até o julgamento do mérito do presente mandamus.”

Tratam os autos, na origem, de ação mandamental em que os impetrantes pretendem a concessão da segurança para que, o ente publico abstenha-se de retirar o portão de entrada da Alameda n° 14 localizada no Conjunto Maguari.

A Fazenda Pública Municipal objetiva a reforma da decisão agravada, afirmando que inexistem os requisitos para a concessão da liminar, pois qualquer interpretação que limite o direito de circulação na via e eminentemente inconstitucional.

Acrescenta que não estaria demonstrado o segundo requisito necessário para a concessão/manutenção da liminar deferida, qual seja, o risco de ineficácia da segurança caso, ao final, concedida.

Afirma que existe o periculum in mora inverso, na medida em que há um prejuízo maior a toda a coletividade com a manutenção do portão do que com sua efetiva retirada.

Assim, requer a suspensão da decisão agravada e no mérito provimento do recurso.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada requerido pelo agravante (Id. 2175833 - Pág. 1/6).

O Município de Belém interpôs Agravo Interno (Id. 2236950 – Pág. 1/6).

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 2303070 - Pág.1/7).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Cumpre, inicialmente, julgar prejudicada a análise do agravo interno, tendo em vista que o feito se encontra apto a receber julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

A respeito do assunto, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DEMOLIÇÃO - CONSTRUÇÕES IRREGULARES - TUTELA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - QUESTÃO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - JULGAMENTO DE MÉRITO - DECISÃO MANTIDA.

01. Cumpre julgar prejudicado o exame de agravo interno quando se verifica que o recurso está apto para receber julgamento de mérito definitivo.

02. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe.

03. Agravo interno prejudicado. No mérito, recurso desprovido. Unânime.

(TJ-DF 20160020452275 0047801-81.2016.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 08/03/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2017 . Pág.: 577-584)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente recurso, o Município de Belém requer a reforma da decisão interlocutória que concedeu o pedido de liminar dos impetrantes determinando a suspensão de qualquer ato da Secretaria de Urbanismo que implique em retirada dos portões da Alameda 14 (quatorze) do Conjunto Jardim Maguari, até o julgamento do mérito da demanda.

Inicialmente, entende-se que o Mandado de Segurança é uma espécie de remédio constitucional que visa a concessão de tutela jurisdicional que proteja direito líquido e certo, ou seja, é uma declaração para proteger os direitos e garantias dos jurisdicionados. Este direito líquido e certo deve se originar de fato determinado, concreto, material e atual, que se prova documentalmente, de imediato, no momento da impetração do mandamus, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Ademais, ressalta-se que o Mandado de Segurança, disciplinado pela Lei n.º 12.016/2009, exige prova pré-constituída do direito alegado, e entre seus requisitos, faz-se necessário a demonstração inequívoca, através de prova documental, de direito líquido e certo pela parte impetrante (sujeito ativo) perante o impetrado (sujeito passivo), assim vejamos:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

In casu, estão presentes, ao nosso sentir, os requisitos para a concessão da medida liminar, pois resta comprovado, expressamente, em diploma legal, o dispositivo que possibilita o pedido em específico.

Na hipótese em julgamento a manutenção da decisão agravada é de rigor máximo.

Nesse sentido, a priori as exigências da Lei Municipal n.º 9.353/2018 enquadram-se na realidade das alamedas, posto que caracterizam como uma via “sem saída”, a qual permite a colocação de portões, conforme disciplina o artigo 1º da referida Lei Municipal em vigor, vejamos:

“Art. 1º. Fica permitida a instalação de portão, cancela, correntes, ou similares, na entrada de vilas, ruas, e/ou qualquer via que se articula em uma de suas extremidades e cujo traçado original não tem continuidade com a malha viária da outra extremidade, denominadas “ruas sem saída”.

O §1º deste artigo complementa da seguinte forma:

“§1º. Somente será admitida a instalação em acessos a vilas, ruas e/ou qualquer via, cuja passagem seja exclusivamente para acesso às casas nelas existentes, sendo vedada a instalação, quando estes acessos servirem de passagem para outros locais, especialmente áreas verdes de uso público ou áreas institucionais”.

Deste modo, por se tratar de via denominada “ruas sem saída”, a alameda n° 14 do Conjunto Jardim Maguari enquadra-se nos requisitos postos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas.

Neste sentido, em uma análise perfunctória e superficial, entendo que não estão preenchidos os requisitos para o deferimento do presente recurso.

Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do decisum, posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma da decisão interlocutória.

Diante deste contexto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento ao presente agravo pelas razões acima expostas, no sentido de que seja mantida a r. decisão liminar atualmente proferida, em tudo obedecidas às formalidades legais.

É como voto.

Belém-PA, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020